Tribunal: STF
Processo: HC 195963
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, em consulta ao Portal do Superior Tribunal de Justiça, constatei a existência de julgamento de agravo regimental interposto contra a decisão ora impugnada, cujo julgado em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DESCABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Não cabe agravo regimental contra decisão proferida em ‘habeas corpus’ que, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar.
    2. Hipótese em que, outrossim, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, ao menos em juízo perfunctório, não há como se concluir, prontamente, haver ilegalidade nos autos.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    (RHC 138.349-AgR/MG, Ministra Laurita Vaz)
    Ainda que se pudesse considerar como ato coator deste habeas corpus o acórdão acima referido, melhor sorte não socorreria a parte impetrante.
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso; RHC 193.154-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora a Ministra Relatora do RHC 138.349/MG do Superior Tribunal de Justiça.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator